Tribunal: TJSP
Processo: 1033150-63.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão de renovação de porte de arma de fogo por agente penitenciário – Impossibilidade – Inteligência do art. 106 da Resolução da Secretaria de Administração Penitenciária n. 105 de 08 de julho de 2016 – Direito líquido e certo não demonstrado – Ônus da prova do qual o impetrante não se desincumbiu – Precedentes – Segurança denegada em primeira instância –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão de renovação de porte de arma de fogo por agente penitenciário – Impossibilidade – Inteligência do art. 106 da Resolução da Secretaria de Administração Penitenciária n. 105 de 08 de julho de 2016 – Direito líquido e certo não demonstrado – Ônus da prova do qual o impetrante não se desincumbiu – Precedentes – Segurança denegada em primeira instância – Sentença mantida – Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383323
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033150-63.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEANDRO
MARIN OLIVEIRA, é apelado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033150-63.2018.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No. 1033150-63.2018.8.26.0053 – SÃO
PAULO.
APTE.: LEANDRO MARIN OLIVEIRA.
APDA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
JUIZ PROLATOR: JOSÉ GOMES JARDIM NETO.
VOTO No. 35.901
MANDADO DE SEGURANÇA - Pretensão de renovação de porte
de arma de fogo por agente penitenciário Impossibilidade
Inteligência do art. 106 da Resolução da Secretaria de
Administração Penitenciária n. 105 de 08 de julho de 2016
Direito líquido e certo não demonstrado Ônus da prova do qual o
impetrante não se desincumbiu
Precedentes
Segurança
denegada em primeira instância Sentença mantida Apelo
improvido.
Cuida-se de ação mandamental impetrada por
LEANDRO MARIN OLIVEIRA contra ato praticado pelo Sr. DIRETOR DO
DISAP DEEPARTAMENTO DE INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA DA
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, consistente em negar o pleito de
renovação de porte de arma de fogo formulado pelo impetrante.
A r. sentença de fls. 51/53, cujo relatório adota-se,
foi proferida nos seguintes termos:
“Ante todo o exposto, DENEGO a segurança e
JULGO IMPROCEDENTE a demanda, nos termos do artigo 487, I, do
Código de Processo Civil.
Custas na forma da lei, descabida a condenação em
honorários.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033150-63.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Apela o vencido (fls. 58/65), pugnando pela
reforma do julgado. Reitera os argumentos ofertados com sua exordial,
ressaltando que a atividade por ele desempenhada implica na necessidade do
porte de arma.
Contrarrazões às fls. 69/72.
É o relatório.
Cuida-se de ação mandamental impetrada por
LEANDRO MARIN OLIVEIRA contra ato praticado pelo Sr. DIRETOR DO
DISAP DEPARTAMENTO DE INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA DA
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, consistente em negar o pleito de
renovação de porte de arma de fogo formulado pelo impetrante.
A r. sentença monocrática, com base nos elementos
de convicção acostados aos autos, denegou a segurança. Face ao quanto
decidido, insurge-se o requerente.
Sem razão, contudo.
Com efeito, da análise dos elementos de convicção
acostados ao feito, tem-se que o pedido formulado foi indeferido com
fundamento no art. 16 da Resolução da Secretaria da Administração
Penitenciária n. 105/16, a qual estabelece o seguinte:
“Artigo 16. Será suspensa a Carteira de Identidade
Funcional concedida para o porte de arma de fogo de uso permitido ou
restrito nos termos desta Resolução nos seguintes casos:
(...)
II - Quando o interessado estiver respondendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033150-63.2018.8.26.0053 -Voto no
4
processo administrativo disciplinar (PAD) ou criminal até decisão final.”
Na hipótese em testilha, o pedido de renovação não
foi aprovado porque o apelante responde a processo administrativo
disciplinar, não padecendo de qualquer vício a recusa da autoridade coatora.
As alegações de agressão do princípio da presunção
de inocência não prosperam. Quanto a este aspecto, destaco as ponderações
do magistrado sentenciante:
“Em primeiro lugar, toda a argumentação sobre
presunção de inocência esbarra no fato de que a suspensão do porte de arma
em razão de enfrentar o servidor processo administrativo por irregularidade
grave tem natureza cautelar. Em outras palavras, baliza-se na prevenção e
não na punição do agente. É, nesse contexto, comparável à prisão preventiva
na esfera criminal, quando o acusado, ainda inocente, é recolhido à prisão.
A ponderação nestes casos tem de ser feita, assim,
diante do respeito aos elementos formais da regulamentação de um lado e, de
outro, dos objetivos dessa regulamentação e da verificação da necessidade
da providência cautelar no caso concreto.
Pois bem. Quanto à necessidade da providência
cautelar no caso concreto, caberia ao autor trazer elementos de convicção
no sentido de que o procedimento ao qual responde não investiga conduta
grave o suficiente a recomendar a suspensão de seu porte de arma. Mas o
autor sequer citou a conduta investigada e muito menos trouxe cópias de
seu processo administrativo.
Assim, é de se presumir que a providência cautelar
é recomendada.” (fls. 51/52 grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033150-63.2018.8.26.0053 -Voto no
5
Também
não
socorrem
as
alegações
do
administrativo combatido afrontar a Legislação Federal. Confira-se o disposto
no artigo 6o., do Estatuto do Desarmamento (Lei n. no 10.826/2003):
“Artigo 6o - É proibido o porte de arma de fogo em
todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação
própria e para:
(...)
VII - os integrantes do quadro efetivo dos agentes e
guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos e as guardas
portuárias;
(...)
§ 1o-B. Os integrantes do quadro efetivo de agentes
e guardas prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular
ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo fora de
serviço, desde que estejam:
I - submetidos a regime de dedicação exclusiva;
II - sujeitos à formação funcional, nos termos do
regulamento; e
III - subordinados a mecanismos de fiscalização e
de controle interno.” (destaquei).
No caso, o postulante não conseguiu produzir em
juízo prova robusta o bastante para demonstrar suas assertivas, não se
desincumbindo do seu ônus probatório, sendo certo que a estreita via do
mandado de segurança não comporta dilação probatória.
Em casos idênticos, esta Egrégia Corte já decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033150-63.2018.8.26.0053 -Voto no
6
“APELAÇÃO
CÍVEL

MANDADO
DE
SEGURANÇA Agente de Segurança Penitenciário Pretensão à renovação
da Carteira de Identidade Funcional para porte de arma de fogo

Impossibilidade Existência de Procedimento Administrativo Disciplinar
para apurar condutas graves Exegese da Resolução SAP no 105/2016
Regramento em consonância com a Lei no 10.826/03 e Decreto no 5.123/2004
Ausência de violação ao princípio da legalidade e ausência de ilegalidade
do ato administrativo Norma que visa à fiscalização e controle do porte de
arma dos servidores Precedentes deste C. Tribunal de Justiça Recurso
desprovido.” (AC n. 1022030-23.2018.8.26.0053, 12a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 18/09/2019).
“AÇÃO ORDINÁRIA Servidor público estadual
Agente de Segurança Penitenciário Pretensão de obter a renovação do
porte de arma de fogo Requerimento negado pela administração pública
Servidor
que
responde
a
processo
administrativo
disciplinar
-
Impossibilidade de conceder a renovação do porte de arma de fogo ao autor,
enquanto pendente de julgamento definitivo processo administrativo
disciplinar Inteligência dos arts. 12 e 16 da Resolução SAP no 105/16
Ausência de violação ao princípio de presunção de inocência Inexistência
de procedimento administrativo disciplinar que corresponde a requisito para
obter o porte de arma de fogo Sentença mantida Recurso de apelação
não provido.” (AC n. 1001599-29.2018.8.26.0453, 1a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, j.27/06/2019).
Portanto,
deve
ser
mantida
a
r.
sentença
monocrática, eis que proferida em consonância com os argumentos acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033150-63.2018.8.26.0053 -Voto no
7
articulados, não se vislumbrando, para fins de prequestionamento, violação
aos dispositivos legais invocados pelas partes.
Por fim, já é entendimento pacifico não estar
obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal
para fins de prequestionamento. Nessa esteira, ficam consideradas
prequestionadas todas as matérias e disposições legais discutidas pelas partes.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo.
LEME DE CAMPOS
RELATOR